Tribunal: TJDFT
Processo: 0733019-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO DO FEITO INDEFERIDO. SUPERLOTAÇÃO. CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE PRISÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO EXARADA PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS PARA O IPPSC. DECISÃO VINCULANTE APENAS PARA O CASO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO POR OUTRO ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE O CASO QUE DEU ENSEJO À DETERMINAÇÃO DA CIDH E A SITUAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Defensoria Pública impetrou “habeas corpus” coletivo para pleitear, com base na Resolução de 21-novembro-2018 da Corte de Direitos Humanos, editada para o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, do Rio de Janeiro, a contagem em dobro do tempo de pena cumprido nas unidades prisionais do Distrito Federal, em razão da superlotação, em favor das pessoas presas (maiores de 18 anos) que não cumprem pena decorrente de condenação por crime contra a vida, integridade física ou dignidade sexual. Subsidiariamente, requereu a limitação de lotação das carceragens do Distrito Federal a até 120%, condicionando-se a entrada de novos reclusos no regime correspondente à saída de outros por meio da progressão de regime, concedida mediante critérios a serem definidos por este Juízo.
2. A recorrente possui legitimidade para a impetração de “habeas corpus” coletivo, segundo aplicação, por analogia, do art. 12, inciso IV, da Lei n. 13.300/2006, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143641, sendo relevante destacar que o caso diz respeito ao direito de ir e vir de grupo mais vulnerável, que possui na ação coletiva um dos únicos meios capazes de garantir o seu acesso à justiça.
3. O Instituto Plácido de Sá Carvalho – IPPSC é um estabelecimento prisional localizado na cidade do Rio de Janeiro, voltado ao cumprimento de pena privativa de liberdade por pessoas do sexo masculino, que apresentou elevados índices de mortes de presos, em virtude, em especial, da superlotação e das más condições sanitárias do local. Após várias inspeções realizadas no local pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a seu pedido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 2017 até 2021, expediu cinco Resoluções relacionadas ao IPPSC, com medidas provisórias que obrigam o Brasil a tomar ações concretas para evitar danos no local, dentre as quais a Resolução de 22-novembro-2018, que, dentre outras medidas, determinou que: “O Estado deverá arbitrar os meios para que, no prazo de seis meses a contar da presente decisão, se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente resolução”.
4. Uma vez que a Resolução possui efeito vinculante apenas para o caso concreto, verifica-se que a pretensão da recorrente, na verdade, por via reflexa, é obter para os presos do Distrito Federal a extensão do benefício concedido aos presos do IPPSC, o que, em regra, deve ser pleiteado perante o órgão prolator da decisão, em especial devido à inexistência de previsão legal de contagem em dobro de pena cumprido em condições indignas decorrentes de superlotação carcerária.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no RHC 136.961/RJ, atendo-se aos estritos termos da decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para o caso específico do IPPSC, apenas esclareceu que cômputo da pena em dobro deve atingir a totalidade da pena cumprida, e não apenas o período posterior ao conhecimento formal da Resolução pelo Brasil, sem qualquer pretensão de adoção de tal solução para outras unidades prisionais. Já a decisão monocrática proferida no HC 693.231, da mesma forma, não diz respeito à extensão da aplicação da Resolução exarada para o IPPSC para unidade prisional de outro Estado; tratou, na verdade, da aplicação de outra Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 2018, que, para o caso específico do Complexo do Curado, do Estado de Pernambuco, também determinou a contagem em dobro do tempo de pena ali cumprido para todos os presos que não tivessem sido acusados/condenados por crimes contra a vida ou à integridade física ou de cunho sexual.
6. O entendimento, até o momento isolado, da 3a Vara Criminal de Joinville e também do Juízo da Execução de Porto Alegre/RS, no sentido de que essa medida determinada pela CIDH poderia também lá ser aplicada, em nada vincula este Juízo ou qualquer outro. Aliás, não há notícia de que tais decisões tenham transitado em julgado e, ainda que tivessem se tornado definitivas, não teriam efeito vinculante.
7. Mesmo se esta Corte pudesse conceder o benefício pleiteado pelo impetrante, por se tratar de ação que não comporta dilação probatória, deveria ter sido apresentada prova pré-constituída que revelasse inequivocamente a identidade entre a situação do IPPSC e do sistema prisional do Distrito Federal, o que não foi o caso.
8. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos não foi amparada apenas na constatação da superlotação, pois foram tentadas anteriormente outras soluções para minimizar os problemas decorrentes do déficit do número de vagas e, apenas por terem sido consideradas insuficientes, é que foi determinada a contagem em dobro do tempo de pena.
9. Não foi demonstrado que condições das unidades prisionais do Distrito Federal se aproximem e, muito menos, que sejam idênticas àquelas verificadas no IPPSC, pois, conforme bem asseverou a autoridade judiciária indicada como coatora, a taxa de mortalidade no sistema carcerário do DF é muito inferior, a relação entre o número de Juízes de execução e o número de presos é mais favorável, assim como as condições de atendimento à saúde e os dados relativos ao trabalho intramuros, ao estudo, dentre outros.
10. Um mesmo problema, superpopulação carcerária, não necessariamente produz os mesmos efeitos em distintas unidades prisionais, podendo, como ocorre no caso do Distrito Federal, ter consequências menos deletérias, em razão de circunstâncias relativas às diferentes formas de gestão e providências tomadas para enfrentar a situação.
11. Para minimizar os efeitos decorrentes da superlotação do sistema carcerário, presente em diversas outras unidades da Federação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320, com repercussão geral reconhecida, afora a ampliação do número de vagas e outras recomendações destinadas ao legislador, apresentou algumas propostas mais imediatas para amenizar o problema da falta de vagas no sistema prisional pátrio, a saber: i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. A prisão domiciliar, por sua vez, foi apresentada como alternativa temporária até que sejam tomadas as providências estruturais necessárias para a adoção das soluções propostas. Esse precedente sim possui efeito vinculante para esta Corte e, segundo se tem conhecimento, conforme destacado na própria decisão reputada como ilegal, a douta autoridade judiciária da VEP tem cumprido as medidas sugeridas.
12. O pedido subsidiário, de limitação da lotação das unidades prisionais do Distrito Federal a 120%, conforme já esclarecido na decisão recorrida, não foi previamente submetido ao Juízo de origem, o que inviabiliza manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância.
13. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
14. Agravo regimental desprovido.